Tribunal: TJES
Processo: 5002258-47.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002258-47.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS
APELADO: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002258
-
47
.20
21
.8.08.00
38

APELANTE:
LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS

APELAD
O
:
PREFEITO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
– inovação recursal)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS
em face da sentença id. 3162146, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo ora apelante em face de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DE NOVA VENÉCIA
, denegou a segurança pretendida na exordial.

Pois bem. Na inicial o impetrante busca sua reintegração no cargo efetivo de pedreiro, vez que, segundo ele
“foi autuado, covardemente, em meados deste ano de 2021 por infração ao art. 177 da lei municipal de n° 2.021/94, por abandono de cargo público, diante da ausência injustificada ao serviço por período superior a 30 dias consecutivos, sendo computado o período de faltas entre 04/03 de 2021 a 14/04 de 2021, totalizando 42 dias”.

Aduz, em resumo, que jamais apresentou nenhum comportamento semelhante ao qual é acusado, mantendo por todo o tempo trabalhado boa conduta e prestando os serviços devidos de forma profissional e com dedicação total.

Em toda a exordial o ora apelante alega que o processo administrativo angariou pouquíssimas provas, inexistindo minimamente indícios capazes de confirmar os fatos a ele imputados.

Como já dito, após o regular trâmite processual, o MMº magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido contido na inicial, sob o principal fundamento de que todo o processo administrativo ocorreu de forma regular.

Irresignado, o impetrante apresentou o presente recurso de apelação alegando, resumidamente, que
“
no presente caso, não houve sindicância, assim restando evidenciada que não foram resguardados os princípios e garantias fundamentais constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, ora maculados, daí não havendo outro entendimento para o caso em questão, deve a sentença atacada ser REFORMADA
”.

Como se sabe, é indispensável que os litigantes, seja na petição inicial em se tratando de autor, ou na defesa, em se tratando do réu, tragam desde o ingresso na lide todos os argumentos e fatos necessários para corroborar com a alegação de existência ou não de um direito.

Digo isso porque o juiz julgará a causa a partir do material fático apresentado pelas partes, na medida em que o juízo não poderá considerar fatos alheios aos existentes no processo.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novo em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor.

Ora, é manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DE HOSPITAL. OMISSÃO DE SOCORRO A VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA FORA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA E PESSOAL CAPACITADO PARA REALIZAR A REMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício: Compulsando os autos, sobretudo a exordial e o recurso de apelação, verifico a ocorrência de inovação, na medida em que a tese de perda de uma chance foi ventilada tão somente nas razões recursais e, de fato, não foi discutida no primeiro grau
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090198200, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL LEASING - ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, conforme estabelece a Súmula 293, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A arguição de matérias em sede recursal que não constam da petição inicial enseja o não conhecimento do recurso nesta parte, por indevida inovação recursal
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090243189, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

o recurso de apelação interposto
.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002258
-
47
.20
21
.8.08.00
38

APELANTE:
LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS

APELAD
O
:
PREFEITO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE EM PAD
– PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL:
A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor. É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

2
.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.